Tribunal: TJDFT
Processo: 0701231-63.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CIVIL. DIREITO À SAÚDE MENTAL. TRANSTORNOS PSIQUIÁTRICOS. INTERNAÇÃO. MODALIDADE COMPULSÓRIA. MEDIDA EXCEPCIONAL. TRATAMENTOS ALTERNATIVOS. SUFICIÊNCIA DE RECURSOS EXTRA-HOSPITALARES. POSSIBILIDADE APONTADA PELA CAPS. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA PARTICULAR. CUSTEIO PELO DISTRITO FEDERAL. DESCABIMENTO.
1. A Lei n. o 10.216/11, que dispõe acerca da proteção dos direitos das pessoas portadora de transtornos mentais, estabelece a internação como medida de cunho excepcional em qualquer de suas modalidades, somente adotada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes e, sendo necessária como último recurso, que esteja devidamente pautada em laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos (artigos 4o e 5o da Lei).
2. A internação compulsória (artigo 6o, inciso III, da Lei n.o 10.216), determinada pela justiça em substituição às vontades da parte requerida, revela-se gravosa medida excepcional de privação da liberdade não consentida e que só pode ser determinada quando amparada em elementos contemporâneos ao pedido e minimamente sólidos da sua imprescindibilidade como parte necessária à terapêutica exigida para o internado, quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes e devidamente amparada em laudo médico que caracterize os seus motivos.
3. O balanceamento entre as estritas exigências legais para a excepcional internação compulsória e os elementos probatórios carreados aos autos conduzem a conclusão de que a referida medida não se afigura indispensável diante da possibilidade registrada no caderno processual de outras alterativas terapêuticas extra-hospitalares na própria rede pública de saúde.
4. Frente à conclusão pela possibilidade de adoção de alternativas terapêuticas extra-hospitalares, não há se falar em condenação do ente distrital ao custeio das despesas referentes à internação do em clínica particular, porquanto, não estão presentes os requisitos exigidos pela Lei n.o 10.216/01 para internação compulsória, sob pena de violação aos princípios da isonomia, da legalidade e da impessoalidade.
5. Recurso conhecido e desprovido.